Tribunal: TJPA
Processo: 0001213-65.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001213-65.2014.8.14.0008

APELANTE: CELSO SOARES PACHECO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO. ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REQUERIMENTO. QUESTÃO DE ORDEM. PENA PRESCRITA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO PROCEDENTE.

AC
Ó
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
APROVAR QUESTÃO DE ORDEM
E DECLARAR A PRESCRIÇÃO SUBSEQUENTE PARA EXTINGUIR A PRETENSÃO PUNITIVA
de
CELSO SOARES PACHECO
, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso IV e art.110, §1º, todos do CP, seguindo o mesmo destino a sanção referente à multa por ser acessória,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................. de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001213-65.2014.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA PENAL DA COMARCA DE BARCARENA

REQUERENTE: CELSO SOARES PACHECO (Defensoria Pública)

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Em 30.03.2015 sobreveio sentença condenando o réu CELSO PACHECO à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, como incurso no art. 15 da Lei nº 10.826
[1]
.

Inconformado, interpôs recurso de Apelação requerendo sua absolvição por insuficiência de provas, porém, por unanimidade, a 2ª Turma de Direito Penal do TJE/PA confirmou a sentença recorrida, conforme Acórdão (ID 11205268).

Ato contínuo, a
Defensoria Pública apresentou a presente petição opondo questão de ordem, requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição superveniente.

Nesta instância, em 23.03.2023, o Órgão Ministerial apresentou parecer opinando pelo reconhecimento da prescrição superveniente.

É o relatório. À revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]

Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime.

VOTO

VOTO

Preliminarmente, verifico que o réu,
CELSO SOARES PACHECO,
possuía 19 (dezenove) anos (nascimento em 15.12.1994 – ID 10636021, fl. 3) à data do fato (16.02.2014).

A sentença publicada em 07.04.2015 o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses. De acordo com o inciso IV do art. 109 c/c art. 115 do CP, o prazo prescricional de 8 (oito) anos reduz-se à metade. Assim, na data do julgamento do Acórdão (08.08.2022), a prescrição já havia se consumado.

Vejamos como se comporta a jurisprudência:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RÉUS MENORES DE VINTE E UM ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
APLICABILIDADE. 1. Sendo os réus menores de vinte anos ao tempo do crime a contagem do prazo prescricional é reduzida pela metade

segundo a regra esculpida no art. 115, do CP. Nesse viés,
constatando-se que entre a prolação da sentença e o julgamento do recurso
, decorreu mais de seis anos e, tendo sido aplicadas aos réus penas privativa de liberdade de cinco anos e seis meses de reclusão, impõe-se a redução do prazo prescricional pela metade que conduz, consequentemente, ao
reconhecimento da prescrição intercorrente
com base na pena em concreto cominada nos termos do art. 110, § 1º, c/c o art. 109, III do Código Penal. 2. RECURSO CONHECIDO, PORÉM DE OFÍCIO DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (TJ-PA - AC: 00202878920068140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 04/06/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/06/2019) (grifos meus)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A PESSOA E CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE INFERIORES A 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ A DATA DO PRESENTE ACÓRDÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE É DE RIGOR (ARTS. 107, INCISO IV, 109, INCISO VI E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL
. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL."A prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença, quando esta já transitou em julgado para o Ministério Público. Verificada a ocorrência de lapso temporal superior ao legalmente previsto (art. 109 do Código Penal) entre a data da publicação da sentença condenatória até a data do acórdão é de se declarar extinta a punibilidade do réu, face a
ocorrência da prescrição, na forma intercorrente"
(TJSC, Apelação Criminal nº 0005396-41.2008.8.24.0031, de Indaial, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 19.04.2018). [...] (Apelação Criminal nº 0000537-52.2014.8.24.0166, de Forquilhinha, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 20-11-2018) (grifos meus).

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o Magistrado declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61 do CPP.

Da análise do que consta dos autos, entendo que assiste razão ao requerente, uma vez que a pretensão punitiva estatal, à época do julgamento nesta instância, encontrava-se encoberta pela prescrição penal subsequente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal
[1]
, razão pela qual chamo o processo à ordem e voto para declarar a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de
CELSO SOARES PACHECO
diante da PRESCRIÇÃO SUBSEQUENTE, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso IV e art.110, §1º, todos do CP, seguindo o mesmo destino a sanção referente à multa por ser acessória.

É o meu voto.

Belém-PA, de de 2023.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Belém, 25/09/2023